Tribunal: TJMT
Processo: 1017298-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017298-34.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[S. C. DE O. MOURA COMERCIO - CNPJ: 11.194.748/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), IVO PEREIRA - CPF: 051.164.958-41 (ADVOGADO), WANDERSON SOARES DA SILVA - CPF: 977.053.301-72 (ADVOGADO), SUELE CRISTINA DE OLIVEIRA MOURA - CPF: 030.243.901-38 (EMBARGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, sob alegação de omissão quanto à aplicação do princípio da causalidade na fixação dos honorários de sucumbência.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, diante da extinção da execução por prescrição, é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração visam sanar omissão quanto à aplicação do princípio da causalidade.

O ajuizamento da execução decorreu do inadimplemento da parte executada, de modo que a extinção por prescrição não pode transferir ao exequente a responsabilidade pelos honorários de sucumbência. Precedentes do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para afastar a condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios.

Tese de julgamento: “Segundo o princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência à parte exequente, que teve frustrada a pretensão de satisfação de seu crédito, em razão de prescrição.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.499.673/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12.8.2024; STJ AgInt no REsp: 1.959.952/SP, Quarta Turma, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 08.08.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Itaú Unibanco S.A., em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformada,
o embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão incorreu em omissão, ao deixar de se manifestar sobre a aplicação do princípio da causalidade quanto à condenação em honorários de sucumbência. Alega que, embora a extinção tenha ocorrido em razão da prescrição da pretensão, o ajuizamento da execução decorreu do inadimplemento da parte executada, o que afasta a imposição da verba honorária. Menciona que não se mostra correto que o exequente seja condenado ao pagamento de verbas honorárias sucumbenciais, uma vez que já se encontra lesado pela perda de seu crédito.

Diante disso, ao final requer o acolhimento dos embargos declaratórios com o fim específico de suprir a omissão apontada, afastando-se a condenação do embargante ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, à luz do princípio da causalidade.

A embargada apresentou contraminuta aos embargos (id. 308949353), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração consiste na alegação de omissão no acórdão ora embargado, especialmente no que tange à correta aplicação do princípio da causalidade.

In casu
, o v. acórdão reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executiva e decretou a extinção da ação com resolução do mérito, condenando, todavia, o agravado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Contudo, revisitando os autos, tenho que a razão acompanha o embargante, posto que, ao contrário do que decidido, a jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente firmado que, em hipóteses de extinção da execução por prescrição, mesmo que direta, como no vertente caso, deve ser aplicado o princípio da causalidade.

Sendo assim, o exequente não pode ser condenado ao pagamento das custas processuais e verba honorária sucumbencial, tendo em vista que a ação executiva somente foi extinta diante do reconhecimento da prescrição decorrente da dificuldade de citação da parte executada.

Nesse sentido, cita-se
in litteris
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR PELOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, "seja por desistência da ação pelo credor em razão da carência de bens penhoráveis, seja por decretação de prescrição intercorrente, tal situação não atrai para o exequente a responsabilidade por honorários advocatícios" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.287.495/SP, relator o Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023).

2. Esta Corte Superior entende que, "mesmo na hipótese de resistência do exequente - por meio de impugnação da exceção de pré-executividade ou dos embargos do executado, ou de interposição de recurso contra a decisão que decreta a referida prescrição -, é indevido atribuir-se ao credor, além da frustração na pretensão de resgate dos créditos executados, também os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da sucumbência, sob pena de indevidamente beneficiar-se duplamente a parte devedora, que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação, nem cumprirá" (EAREsp n. 1.854 .589/PR, relator o Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, D Je de 24/11/2023).

3. Em atenção do princípio da causalidade, a desídia ou inércia da parte credora, ocasionando a prescrição, não atrai para si a responsabilidade pelos honorários advocatícios.
O responsável pelo manejo da lide continua sendo o devedor, que não cumpriu com seu mister em tempo ou modo oportuno, impulsionando o detentor do direito subjetivo a manejar a ação.
4. Agravo interno desprovido
.” (AgInt no AREsp: 2.499.673/SC, Terceira Turma, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 12.08.2024 - destaquei).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 e 83 DO STJ.

1. Pagamento dos ônus sucumbenciais decorre de expressa previsão legal e independe do comportamento subjetivo processual das partes, derivando da relação de causa e efeito entre o comparecimento das partes em juízo e o resultado dessa atuação, mediante a verificação da sucumbência e aplicação do princípio da causalidade.

2. Em regra, esta Corte não considera que o exequente, seja no cumprimento de sentença, seja no processo de execução, deu causa à instauração do processo simplesmente por não ter obtido, ao final, a satisfação de seu crédito. Precedente

3. Revisar a conclusão do Tribunal de origem acerca da distribuição dos ônus da sucumbenciais feita com base no princípio da causalidade encontra óbice na Súmula n . 7 do STJ 4. Agravo interno não provido.
”

(AgInt no AREsp: 2263465/PR, Quarta Turma, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, j. 12.03.2024 – destaquei).

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Em caso de extinção da execução, a imposição de obrigação de pagamento de honorários advocatícios deve levar em conta tanto a regra geral da sucumbência quanto o princípio da causalidade . Não se justifica a imposição de sucumbência à parte exequente, que teve frustrada a pretensão de satisfação de seu crédito, em razão de prescrição. A parte devedora, ao deixar de cumprir a obrigação (pagar a dívida), deu causa ao ajuizamento da execução.

2. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, a parte devedora, que deixou de satisfazer a obrigação -, não tendo relação com o motivo que ensejou a decretação da prescrição (inércia/desídia da parte credora
).

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp: 1.959.952/SP, Quarta Turma, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 08.08.2022 – destaquei).

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por Itaú Unibanco S.A., com efeitos infringentes, apenas e tão somente para sanar o vício apontado e, em consequência, afastar a condenação do embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência.

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025